Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMUNICADO DE PARENTE SOBRE TROCA DE PERFIL NO WHATSAPP SEGUIDO DE PEDIDO DE ENVIO DE NUMERÁRIO PARA CONTA DE TERCEIROS. FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO ACIONADO PELO BANCO DESTINATÁRIO. RESOLUÇÃO 147 DE 2021 DO BACEN. BLOQUEIO CAUTELAR PARCIAL DOS VALORES TRANSFERIDOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS E DO FRAUDADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.

2. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar.

3. Na hipótese, os autores receberam supostas mensagens do filho em 14/3/2023, informando a mudança do número de contato no aplicativo WhatsApp e solicitando envio de dinheiro para pagamento de terceiros (ID 60449142). Em atendimento ao pedido, foram realizadas três transferências via TED de R$ 2.500,00, R$ 2.280,00 e R$ 3.000,00 para duas contas no banco requerido em nomes de Larissa Caldas de Proença e Yuri Alisso Lima Da Costa.

4. O acervo probatório demonstra que as transferências foram realizadas não só pelo aplicativo do banco BRB (ID 60449145, 60449146), mas também pelo Banco do Brasil (ID 60449143). Indevido, assim, associar a fraude à falta de habilidade das vítimas em utilizar novas tecnologias, quando na verdade, desejando atender aos supostos pedidos do filho, realizaram as transferências nos exatos termos das orientações por ele transmitidas pelo perfil falso do WhatsApp.

5. Da mesma forma, não cabe responsabilizar a instituição financeira destinatária dos recursos pelo não bloqueio total dos valores transferidos. É incontroverso que o banco requerido acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução Bacen 103/2021, tendo êxito em bloquear R$ 2.134,60, que foi restituído aos autores (ID 60449147). Ressalte-se que em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe.

6. Inexistindo participação do réu na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e aos próprios autores que não atuaram com a diligência necessária nos negócios celebrados via Internet. Pelo mesmo fundamento não é cabível na hipótese compensação por danos morais.

7. Precedentes: (Acórdão 1756455, 07013578720238070004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1832849, 07134044520238070020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1818548, 07293523920238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso do banco requerido conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos dos autores. Relatório em separado.

9. Recorrentes Deolinda e Tarciso condenados a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais).